Tribunal: TJMT
Processo: 1007487-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007487-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.093.331/0001-59 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO), CRISTIAN BATISTA - CNPJ: 54.188.447/0001-65 (AGRAVADO), CHARLIS BATISTA - CNPJ: 54.209.113/0001-20 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS
.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e OUTROS.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. EXCLUSÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos do Incidente de Impugnação à Relação de Credores em recuperação judicial, homologou a exclusão de crédito extraconcursal e deixou de arbitrar honorários advocatícios, considerando a ausência de resistência da parte impugnada ao pedido formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de resistência da parte contrária afasta a caracterização da sucumbência;

(ii) saber se é aplicável o Enunciado nº 14 do FONAREF aos incidentes de impugnação à relação de credores;

(iii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo na ausência de litigiosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de resistência à pretensão impugnatória, inexiste lide a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento firmado no Enunciado nº 14 do FONAREF.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito pressupõe a configuração de litigiosidade, não caracterizada no caso dos autos.

5. Mantém-se a decisão que afastou a fixação de verba honorária diante da concordância expressa da parte impugnada com a exclusão do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de resistência à impugnação de crédito em recuperação judicial afasta a caracterização de sucumbência e a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Aplica-se o Enunciado nº 14 do FONAREF, que veda a condenação em honorários em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito em que haja concordância da parte contrária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 487, III, “a”; Lei nº 11.101/2005, art. 88, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1015711-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/09/2024, DJE 28/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 185317416 –
autos de origem PJE Nº 1053300-11.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Incidente de Impugnação à Relação de Credores, homologou a exclusão, da lista de credores, de todos os créditos listados em nome do Banco Volkswagen S.A., por se tratar de crédito extraconcursal, deixando de arbitrar honorários advocatícios em razão da concordância da parte contrária com o pedido formulado pelo ora agravante
, nos seguintes termos:

“[...]
ANTE O EXPOSTO,
HOMOLOGO POR SENTENÇA O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA DEVEDORA e DETERMINO:

1
. Que sejam excluídos da lista de credores todos os créditos listados em nome da credora BANCO VOLKSWAGEN S.A, por se tratar de crédito extraconcursal.

2. INTIMA-SE o administrador judicial para proceder com a atualização da lista de credores

3. JULGO EXTINTA AÇÃO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III da alínea a do CPC.

4
. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em decorrência da concordância da parte contrária com o presente pedido
(FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005).”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Mérito Recursal

1.1.
Em suas razões recursais, sustenta que a sucumbência é devida, em razão da aplicação da teoria da causalidade.

1.2.
Aduz, ainda, houve pretensão resistida das agravadas, uma vez que, listaram o valor do crédito de forma indevida, ensejando a necessidade de contratação de advogados para representação da impugnação de crédito.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória proferida nos autos de origem, para o fim de condenar as agravadas ao pagamento de verba sucumbencial correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico da impugnação ao crédito.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta contrarrazões em ID. 280536889 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS
.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 185317416 – autos de origem PJE Nº 1053300-11.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Incidente de Impugnação à Relação de Credores, homologou a exclusão, da lista de credores, de todos os créditos listados em nome do Banco Volkswagen S.A., por se tratar de crédito extraconcursal, deixando de arbitrar honorários advocatícios em razão da concordância da parte contrária com o pedido formulado pelo ora agravante.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em razão da ausência de resistência da parte ora agravada.

A decisão agravada não arbitrou os honorários sucumbenciais sob o seguinte fundamento:

“[...]
4. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em decorrência da concordância da parte contrária com o presente pedido (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005)
.” (g.n.)

De início, pontua-se que a afetação pelo Tema Repetitivo nº 1.250 do Superior Tribunal de Justiça não interfere no julgamento de outros recursos pelas instâncias ordinárias, notadamente quando o sobrestamento foi determinado apenas em relação aos recursos especiais em segunda instância.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve resistência ao pedido, mas, ao contrário, anuência expressa da parte adversa à pretensão deduzida (ID 185376533 – autos de origem). Nesse cenário, ausentes os elementos essenciais à caracterização da lide, razão pela qual também se ausenta o pressuposto para a configuração da sucumbência.

Tal entendimento é reforçado pelo Enunciado nº 14 do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falência (FONAREF), que dispõe:

Enunciado n.º 14. Nos incidentes de impugnação ou habilitação de crédito apresentados na recuperação judicial em que a parte contrária concorde com o pedido, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA QUE DEPENDE DA LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais apenas quando configurada a litigiosidade na impugnação de crédito, o que pressupõe resistência à pretensão impugnatória.

No caso em análise, a recuperanda não apresentou resistência à impugnação apresentada, o que afasta a configuração de litigiosidade e, consequentemente, a imposição de honorários sucumbenciais.

(N.U 1015711-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (g.n.)

Portanto, ausente a pretensão resistida, incabível a fixação de honorários sucumbenciais, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Deixo de arbitrar/majorar honorários sucumbenciais, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025